Tribunal: TJMT
Processo: 0002935-34.2019.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO
RECORRENTES: EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO E OUTRO
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DE CARVALHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO E OUTRO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 109763484):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COISA JULGADA, EM FACE A SIMULAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, COM ANULAÇÃO DE SENTENÇA DO JUÍZO A QUO, COM TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na ação que se almeja a nulidade de sentença, o valor da causa está vinculado ao acréscimo patrimonial resultante da eventual anulação”. (N.U 0002935-34.2019.8.11.0044, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/11/2021
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 116834484):
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que no presente caso não há como aferir a estimativa do valor da causa, visto tratar-se de ação declaratória de nulidade de coisa julgada, e, uma vez que a ação não se discute a demanda possessória, e sim, fraude em documento público, diante do ato simulado bilateral, o juiz pode determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.
Recurso tempestivo (id. 119943459).
Contrarrazões (id. 122817988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 292, § 3o, do CPC, a parte recorrente alega que no presente caso não há como aferir a estimativa do valor da causa, visto tratar-se de ação declaratória de nulidade de coisa julgada, e, uma vez que na ação não se discute a demanda possessória, e sim, fraude em documento público, diante do ato simulado bilateral, o juiz pode determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça